Tribunal: TJDFT
Processo: 0702740-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por OSMAR PELLEGRINI JUNIOR, em face à decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido declaratório de inexistência de débito. OSMAR disse que recebeu uma ligação em que o interlocutor se identificou como funcionário do MERCADO LIVRE. Informou que havia uma linha de crédito pré-aprovada em seu nome e, caso não desejasse utilizar, seria aconselhável solicitar o cancelamento para evitar a cobrança de tarifas. O interlocutor lhe enviou um link por mensagem de texto tipo SMS e, ao clicar no referido link, abriu o aplicativo do MERCADO PAGO, quando contratou o empréstimo automaticamente e efetuou um PIX para outra pessoa jurídica, sem seu consentimento e sem que sequer exigisse a digitação de senha. Inicialmente, havia desconfiado da procedência da ligação, mas acreditou tratar-se de um funcionário da requerida, uma vez que o interlocutor tinha informações de sua conta e relacionamento que somente o MERCADO PAGO teria acesso. Requereu a concessão da tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade da dívida, bem como impedir os requeridos de incluirem seu nome em cadastros restritivos de crédito. Pela decisão agravada, o juízo indeferiu o pedido, sob o pálio de que o reconhecimento da plausibilidade do direito demanda a instauração do contraditório e dilação probatória. Nas razões recursais, o agravante repristinou os fundamentos deduzidos na origem e ressaltou que a concretização da fraude seria devido à falha de segurança nos sistemas dos agravados. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para ratificar o pleito liminar. Não comprovou o preparo, razão pela qual foi oportunizada a regularização na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Sobreveio o recolhimento em dobro da taxa judiciária (ID 68923084). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) proposta por OSMAR PELLEGRINI JUNIOR em desfavor de MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros, com pedido de tutela de urgência para que a ré se abstenha de realizar qualquer medida que possa violar o direito moral da autora e/ou inscrevê-la no cadastro de inadimplentes, bem como suspender as cobranças referentes ao empréstimo vinculado ao pix realizado com a sua linha de crédito pré aprovado. Alega que sofreu golpe financeiro em que, instruído à "colar" link encaminhado por SMS na plataforma dos réus, fora automaticamente realizado pix no valor de R$ 43.999,99 (quarenta e três mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), pela aquisição de uma linha de crédito. Sucintamente relatado. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte, em que pese serem relevantes, não levam a uma alta probabilidade do direito, eis que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, de modo a constatar eventual falha na prestação do serviço. No caso dos autos, ao que se infere do arrazoado, a pretensão autoral teria por fundamento o reconhecimento de falha, atribuída aos réus na prestação de seus serviços, o que teria viabilizado a terceiros a prática de ato fraudulento, em prejuízo do demandante. Os elementos informativos coligidos aos autos, ao menos nesta instância inaugural, não permitiram concluir, com a necessária precisão, que a sucessão de fatos derivaria de falha evidente na segurança do serviço prestado, consubstanciada em atuação insuficiente da instituição bancária, no que se refere à adoção das cautelas necessárias à concretização de seus negócios e ao desenvolvimento de suas atividades (fortuito interno), para atrair sua responsabilidade objetiva, na esteira da Súmula 479 do STJ. O vazamento deliberado de informações, ou seja, a falha grave e antecedente no dever de guarda dos dados pessoais dos clientes, não pode ser simplesmente presumida, como verdadeira premissa, invocável em todos os casos de fraude. Ainda que se possa reconhecer, como regra, a responsabilidade objetiva das rés, não se poderia, diante das circunstâncias do engenho criminoso, praticado sem a participação direta de algum preposto da instituição, atestar, de plano, a ocorrência de fortuito interno, tampouco descartar, ao menos nesta etapa inaugural, a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3o, inciso II, do CDC). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” Conforme relatado, o juízo indeferiu o pedido sob o pálio de que eventual reconhecimento da plausibilidade do direito demandaria a instauração do contraditório e dilação probatória. Nas razões recursais, o agravante limitou-se a repristinar a narrativa dos fatos e imputar o sucesso da empreitada criminosa à suposta falha dos sistemas de segurança dos agravados. Ou seja, olvidou de impugnar o fundamento da decisão quanto à necessidade de prévio contraditório e dilação probatória para correta análise da probabilidade do direito. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo o recorrente deixado de impugnar o fundamento da decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se, inclusive a douta Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 11 de março de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator